Tribunal: TJES
Processo: 5001068-51.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001068-51.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRIDO: EDILEA MARVILA BERNARDO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por EDILEA MARVILA BERNARDO em face de BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO, por meio da qual pretende declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais, sob a alegação de que foi negativada em decorrência de dívida que não reconhece, uma vez que nunca contratou com o Requerido.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e da dívida objeto da demanda, bem como para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, reprisando as alegações contidas na contestação, no sentido de que (i) a Requerente contratou com o Requerido; (ii) ausentes os pressupostos para responsabilização do Requerido; (iii) inexiste defeito na prestação do serviço; (iv) inexistência de danos morais; (v) valor indenizatório excessivo.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir a (in)existência de relação jurídica entre as partes, bem como a (in)existência da dívida objeto de negativação da Requerente, a qual alega que nunca contratou com o Requerido, tampouco foi notificada previamente à inscrição nos órgãos de proteção do crédito.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença andou bem ao reconhecer que, tratando-se de controvérsia a ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor (Súmula 297 do STJ), a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), e considerando-se que a Requerente afirma desconhecer a origem do débito que gerou sua negativação, caberia ao Requerido, ora Recorrente, a comprovação da existência do vínculo contratual, bem como do inadimplemento da dívida impugnada.

Esse é o entendimento proclamado pela jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

A esse respeito, dos autos se depreende que, conquanto o Recorrente afirme a existência do vínculo contratual, não traz aos autos absolutamente nenhuma prova nesse sentido, não tendo se desincumbido do ônus da prova que lhe cabe (art. 373, II, do CPC).

Assim, ausente qualquer prova alusiva à existência da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito apontado na inicial, assim como, por consectário, da falha na prestação do serviço e da responsabilidade civil objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

Ato contínuo, uma vez comprovada a ocorrência de negativação indevida (ID 5417624), o dano moral se constitui
in re ipsa
, razão pela qual se impõe o dever de indenizar por parte do Recorrente,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência. 2. A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4.
Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa
. 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

No tocante ao
quantum
indenizatório arbitrado na origem (R$ 8.000,00), o valor se mostra elevado em comparação à extensão do dano e à lesividade da conduta perpetrada pelo Requerido, estando, ademais, em patamar superior aos parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, em casos similares, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É firme o entendimento de que a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral
. (AgInt no AREsp 1781705/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) 2. Cediço que os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 3.
A quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se revela excessivo, mostrando-se em conformidade com o adotado em situações semelhantes por este Egrégio Sodalício
. 4. O Tribunal da Cidadania já firmou o entendimento segundo o qual tratando-se de reparação por dano moral, em casos de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). O valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC desde a negativação indevida, não havendo que se falar, entretanto, em correção monetária, sob pena de bis in idem . 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 042200004473, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFINANCIAMENTO EXCLUSÃO DO CONTRATO PELO ÓRGÃO PAGADOR AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL INADIMPLEMENTO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMUNICAÇÃO ACERCA DA NÃO EFETIVAÇÃO DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA E OFERTA DE NOVA FORMA DE PAAMENTO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO DANOS MORAIS DEVIDOS QUANTUM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme se infere dos autos, as partes de fato celebraram contrato de empréstimo consignado, que após a sua renegociação teve negado o pedido de nova inclusão dos descontos na folha de pagamento do apelado por falta de margem consignável. Contudo, o banco apelante não comprovou que após frustrada a consignação em folha de pagamento do empréstimo contrato pelo apelado, foi oportunizada ao mesmo a quitação do débito através de boleto bancário ou qualquer outra forma de pagamento. 2. Resta, portanto, devidamente caracterizada a violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação inerentes à relação contratual. 3.
Comprovado nos autos que o não pagamento das parcelas do contrato de empréstimo decorreram de falha na prestação do serviço do banco apelante, correta a sentença recorrida que reconheceu como indevida a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 4. A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa , prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. 5. Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça
. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 007180012853, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para minorar o valor indenizatório, a título de danos morais, para R$ 5.000,00, mantendo incólume a r. Sentença nos seus demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA BANCÁRIA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VÍNCULO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. DESPROPORCIONAL. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)